Tribunal: TJDFT
Processo: 0745053-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada, a Associação Recreativa e Cultural dos Servidores da Limpeza Urbana - ASLU, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, que recebeu o cumprimento provisório de sentença e nomeou dois administradores provisórios para a associação agravante. A agravante recapitula longamente o histórico do processo eleitoral associativo e as ações judiciais em curso que o questionam, ao tempo em que defende a lisura de todo o procedimento. Repete os argumentos expendidos ao longo da fase de conhecimento para justificar a resistência à pretensão da parte contrária, enfatizando serem falsas as imputações feitas à presidente atual. Afirma que não houve falha ou ilegalidade, que as disposições estatutárias e legais foram observadas, que os agravados é que não respeitam as normas e que foi dada a necessária publicidade. Discorrem sobre o descabimento de intervenção judicial em associação privada, à luz dos princípios constitucionais do estado de direito. Sustenta que deve ser respeitada a vontade soberana da maioria dos associados eleitores. Aduz que não houve prejuízo à associação ou a seus associados. Alega que não deve prosperar a ingerência externa no funcionamento e regulamento da instituição, bem como que é absurda a declaração de impedimento dos membros da diretoria, contida na sentença. Conclui requerendo: “a) Seja recebido o presente Agravo de Instrumento com efeito SUSPENSIVO, e quando do seu julgamento, seja dado integral provimento, para fins de reforma total da r. decisão a quo, julgando improcedente a ação de cumprimento de sentença provisório em seus termos e recolhendo a Carta de Intimação; b) Seja recolhida a CARTA DE INTIMAÇÃO de cumprimento provisório de sentença contendo a indicação dos administradores provisórios, mantendo a representante legal na gestão administrativa evitando assim sua retirada em definitivo da gestão suspendendo a posse dos administradores provisórios, uma vez que não encontra respaldo legal; c) Seja julgada procedente o presente Agravo de Instrumento mantendo a representante legal da ASSOCIAÇÃO RECRETIVA E CULTURAL DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA na gestão e administração da Entidade, uma vez que poderá gerar grande prejuízo para a Entidade; d) E por fim tornada sem efeito o cumprimento integral da CARTA DE INTIMAÇÃO”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O recurso é manifestamente inadmissível, por se voltar contra o que decidido na sentença, e não contra a decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento provisório. Como é elementar, é vedado rediscutir a sentença na fase de cumprimento forçado. O § 1o do art. 525, do CPC, aplicável ao cumprimento provisório de sentença relativa à obrigação de fazer, no que couber, dispõe sobre as matérias passíveis de alegação na impugnação, não se incluindo, por óbvio, as matérias próprias da contestação na fase de conhecimento. Para além dos elementos formais do processo, como a existência de citação válida e a competência do juízo da execução, as impugnações porventura cabíveis serão, via de regra, relativas à forma de se cumprir o título ou a fatos posteriores à sentença, capazes de extinguir, suspender ou modificar a obrigação perseguida. Não se pode conceber, porém, a rediscussão da lide, seus fatos subjacentes ou as determinações contidas na sentença em si. Confira-se o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. ART. 525, §1o, DO CPC. ROL TAXATIVO. (...) 2 - Impugnação ao cumprimento de sentença. Astreintes. A impugnação ao cumprimento de sentença constitui defesa de fundamentação vinculada, cujo rol se encontra expressamente descrito no §1o do art. 525 do Código de Processo Civil - CPC. Os fundamentos suscitados pelo executado não se enquadram em nenhuma das hipóteses descritas no referido rol, razão pela qual sua impugnação não merece acolhida. 3 - Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1839619, 07449508120238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). A circunstância de o título não ter transitado em julgado significa apenas que a parte devedora poderá seguir se insurgindo, nos autos principais, por meio dos recursos legalmente cabíveis. Porém, enquanto não sobrevier a atribuição, ope judicis, de efeito suspensivo a algum recurso, a obrigação de fazer cominada no título é exequível e não pode ser obstada pela pretensão de rediscutir a lide nos autos próprios do cumprimento provisório. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ACP 94.0008514-1 - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL ÍNDICE DE CORREÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DAS AÇÕES QUE DELES DEPENDAM. 1. A matéria sobre a redução do índice de atualização consta do título judicial, razão pela qual é indevida sua discussão na fase de cumprimento de sentença. (...)” (Acórdão 1730279, 07373045420228070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO PENDENTE NA VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM IMPUGNAÇÃO. PENHORA. VALOR IRRISÓRIO. INOCORRÊNCIA. 1. A multa pela interposição de embargos de declaração tidos por protelatórios somente pode ser revista na via recursal própria, sendo incabível a discussão, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, quanto às alegações de ausência de razoabilidade ou proporcionalidade. 2. A pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo, tal como o agravo em recurso especial, não obsta ao cumprimento provisório da sentença, consoante disciplinado especificamente nos artigos 520, e seguintes, do CPC. (...) 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado” (Acórdão 1348263, 07026821720208070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Note-se que a agravante sequer provocou o Juízo de origem quanto às questões trazidas no agravo de instrumento, nem apresentou qualquer impugnação ao cumprimento provisório da sentença, dirigindo-se diretamente a esta instância recursal, por expediente manifestamente incabível e protelatório. Em suma, do longo arrazoado não se extrai nenhum argumento que se relacione direta e imediatamente contra a decisão interlocutória de ID no 209971348 dos autos de origem (no 0734678-88.2024.8.07.0001), que, em cumprimento à sentença exequenda, nomeou os administradores provisórios. O que se verifica é apenas a tentativa a reiteração de argumentos que, a esta altura, somente interessam ao julgamento do recurso especial pendente, de competência da instância extraordinária. Portanto, não há nem mesmo a necessária dialeticidade recursal, que permitisse correlacionar o que decidido com o que alegado no recurso. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator